Tribunal: TJDFT
Processo: 0722384-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722384-07.2024.8.07.0000 RECORRENTES: FRANCISCA DE JESUS ALMEIDA MEDEIROS, JASON MARCOS GALACHE, SILVANA GOES MARTINS LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO VALOR INCONTROVERSO. TETO PENDENTE DE JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o decidido nos Temas de Repercussão Geral nos 28 e 792 do STF, é cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa, desde que observado o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. 2. Em que pese o valor total da dívida apontado pelo Distrito Federal e, por conseguinte, do montante incontroverso, estar abaixo do teto de expedição de RPV – 10 (dez) salários mínimos, o acolhimento do pleito para liberação da parte incontroversa do débito mostra-se, neste momento, temerário, tendo em vista que ainda não houve pronunciamento judicial quanto ao montante total da execução, estando a parte controversa pendente de julgamento no Agravo de Instrumento no 0726089-13.2024.8.07.0000, de forma que não é possível concluir sobre o regime de pagamento que incidirá na hipótese. 3. Sob risco de incidir em inconstitucionalidade, faz-se necessário definir o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por RPV, uma vez que o cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa deve seguir a mesma modalidade de pagamento atribuída ao valor total da dívida, circunstância que ainda não pode ser elucidada no caso vertente. 4. Na hipótese dos autos, a discussão dos critérios de correção da dívida em recurso sem efeito suspensivo e a imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis quantias posteriores a serem expedidas, indica que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 14, 139, inciso IV, 313, inciso V, alínea “a”, 507, 520, inciso IV, 535, §4o, 921, 995 e 1.012, §1o, inciso III, todos do Código de Processo Civil e 6o da LINDB, sustentando ser indevida a suspensão do processo até o trânsito em julgado dos autos no 0726089-13.2024.8.07.0000, uma vez que a quantia incontroversa estaria acobertada pelo manto da preclusão, razão pela qual inexistiria risco de dano irreparável. Ademais, assevera que a forma requisitória não constituiria óbice para o prosseguimento do feito pelos valores mantidos como incontroversos, ressaltando que a Lei no 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata in casu. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, caput e inciso LXXVIII, 37 e 70, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 4o, 14, 139, inciso IV, 313, inciso V, alínea “a”, 507, 520, inciso IV, 535, §4o, 921, 995 e 1.012, §1o, inciso III, todos do Código de Processo Civil, porque “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Demais disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne à invocada ofensa ao artigo 6o da LINDB, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que “os princípios elencados (v.g., direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada) não podem ser analisados em sede de recurso especial, tendo em vista que, a despeito de estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88)” (AgInt no REsp n. 2.108.945/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). O apelo extraordinário lastreado na afirmada transgressão aos artigos 5o, caput e inciso LXXVIII, 37 e 70, todos da Constituição Federal, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Outrossim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024